Tribunal: TJDFT
Processo: 0730535-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Posse irregular de arma de fogo. Comércio ilegal de arma de fogo (artigos 12, 16 e 17 da Lei no 10.826/03). Prisão Preventiva. Instrução encerrada na ação penal de origem. Alegação de excesso de prazo superada. Súmula n. 52 do STJ. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.